Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014726-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SILVA DICKEL - CPF: 062.554.921-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE VISITA INDEFERIDO – DIREITO NÃO ABSOLUTO – VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O direito de receber visitas no estabelecimento prisional, consagrado pelo art. 41, X, da LEP, não pode ser compreendido como absoluto ou irrestrito, haja vista a possibilidade de sua suspensão ou restrição caso as circunstâncias do caso concreto assim recomendem (art. 41, parágrafo único, da LEP).
In casu
, o eventual deferimento da visitação almejada viabilizaria o encontro privado entre casal envolvido com o tráfico de drogas – ambos com sentença penal transitada em julgado -, o que, indubitavelmente, ocasionaria risco à segurança não só do estabelecimento prisional, mas, também, do meio social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
PAULO EDUARDO SILVA DICKE
, contra a decisão anexada sob o Id. 136711165 – ff. 388/390-PJe- PJe, pela qual
, nos autos do PEP
0003235-75.2018.8.11.0029

indeferiu-se o pedido de visitas
formulado por sua companheira,
Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa
.

Nas
razões
, a Defesa afirma que
Akila Barbosa
é uma das únicas pessoas com quem o agravante poderia contar neste momento de ressocialização e que o fato de a companheira ter processo crime em seu desfavor não é óbice ao exercício de direito de visitação,
“não estando comprovado nos autos que este fato desencadeie risco a segurança da unidade Prisional”.

Requer, pois, a reforma da decisão para que
seja autorizada a entrada e as visitas da companheira
n
a Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva
(Id.
136711165 – ff. 392/395-PJe)
.

Em sede de
contrarrazões
(Id.
136711165 – ff.400/405-PJe
), o parque pugna pelo desprovimento do recurso.

Mantida
a
decisão
recorrida (Id.
136711165 – f.408-PJe
) e determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

O
parecer
da d. PGJ é pelo
desprovimento
ao recurso, conforme sumário que segue em transcrição (Id.
138164658 – ff. 420/415-PJe)
:

“Sumário – Agravo em Execução Penal – Indeferimento do Pedido de Visita – Irresignação defensiva – Alega tratar-se de direito do preso, sendo importante para preservar relações sociais e familiares e garantir sua saúde psicológica e emocional durante o cumprimento da pena – Denota que não restou comprovado que o fato da visitante possuir registro criminal poderá desencadear risco a segurança da unidade prisional – Improcedência – O direito a visita não é absoluto - Visitante que já responde a ação penal por introdução de aparelho celular no interior da mesma Penitenciária – Além disso, possui condenação por tráfico de drogas e responde a outra ação penal pelo mesmo delito, fatores estes que não recomendam a visitação, visando a segurança da unidade prisional, dos presos e dos servidores que lá trabalham – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se o presente recurso ao pedido de deferimento do direito de visita de
Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa
ao agravante
PAULO EDUARDO SILVA DICKE
, que cumpre pena unificada n
a Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas (duas condenações)
.

E apesar dos argumentos apresentados pela d. Defesa, no presente caso, não há a possibilidade de concessão das visitas pleiteadas.

Isso porque, conforme noticiado nos autos e também em consulta aos
Sistemas PJe e SEEU/MT
,
Akila Barbosa
, companheira do agravante, responde ao
Processo de Execução n.
2000001-12.2022.8.11.0029
(Processo de origem:
001054-79.2021.8.11.0029
), eis que condenada, em 16/12/2021 (data do trânsito em julgado da sentença), pela prática do crime de Tráfico de Drogas e de Resistência (Operação
Narco Brasil
), sendo-lhe imposta a pena de
1 ano e 8 meses de reclusão e 2

meses de detenção, regime aberto, além do pagamento de 20 dias-multa,

substituídas as
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução.

Assim, muito embora
não desconheça o direito do preso de receber visitas de seus familiares, tenho que tal
direito não é absoluto
e, aliás, sobre isso, o próprio legislador cuidou de estabelecer no
art. 41, parágrafo único da LEP
, a possibilidade de
restrição ou suspensão do direito de visita
, acaso as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem.

Confira-se:

“Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

X - Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

(...)

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento
. ”

Com efeito, a condenação pelo crime de tráfico de drogas (aliás, crime idêntico ao que o agravante foi condenado), é ao meu ver,
fato de natureza grave
e a motivação do
decisum
é absolutamente idônea diante das circunstâncias apresentadas.

Embora o casal não tenha sido denunciado e nem condenado em conjunto e os crimes não comportem similitude de datas, vejo que as condutas delituosas imputadas a ambos são idênticas e foram praticadas na mesma cidade (Canarana/MT) e em período em que os dois já mantinham relacionamentos; tais circunstâncias causam, de fato, receio quanto às visitas pleiteadas principalmente se considerarmos que as estruturas
criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, não raras vezes são mantidas operantes mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo.

A decisão não destoa da orientação firmada pelo STJ no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado:

“(...)3. O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais (...) não é adequado que a interessada, que responde por crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, volte a manter contato sem restrição com pessoas que ainda estejam no presídio. Nesse contexto, houve motivação para a limitação da visita (...) o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal. (AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) 7. Agravo regimental não provido. (...). (AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)

E também deste e. TJMT:

“A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto. No caso, a visita ao companheiro da agravante, custodiado em estabelecimento prisional, foi negada em razão de sua condenação por tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena, bem assim para preservar a segurança e a disciplina. (N.U 0033263-21.2017.8.11.0042,JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 25/01/2018)

Com tais fundamentos, em
consonância
com o parecer da
d. PGJ, nego provimento
ao recurso de agravo, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022